Tribunal: STF
Processo: AI 477288
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional):
alegação de violação de dispositivos constitucionais que, se
ocorresse, seria indireta ou reflexa, de exame inviável no RE